Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO SEM A APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário somente se dará após o cumprimento da medida liminar e, em consequência, da localização do veículo.
2. Em não havendo o cumprimento da liminar de busca e apreensão, uma vez que o veículo não foi encontrado, deveria o juiz de 1o grau ter oportunizado à parte credora a promoção de novas diligências ou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme disciplina do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Configura-se o error in procedendo na r. sentença que considerou o réu citado e julgou procedente o pedido inicial independentemente da apreensão do veículo.
4. Recurso provido. Sentença cassada.